Tribunal: CARF
Processo: 15504.100217/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.100217/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.342 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
PADARIA E CONFEITARIA EXCELSIOR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-43.004, de 28 de fevereiro
de 2013, proferido pela 4a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.100217/2010-03
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.100217/2010-03

Trata-se de impugnação contra a exclusão da interessada do Simples Nacional – Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
Por meio do ADE (Ato Declaratório Executivo) DRF/BHE No 422475, de 1o de
setembro de 2010 (fls. 22), a contribuinte foi excluída do Simples Nacional a partir de
1o de janeiro de 20011, em virtude de existirem, em seu nome, débitos com a Fazenda
Pública Federal sem exigibilidade suspensa.
No referido ADE, consta que os débitos motivadores da exclusão foram os seguintes:

Cientificada da exclusão em 23/09/2010, conforme Aviso de Recebimento de fls. 128,
em 19/10/2010 a interessada apresentou a impugnação de fls. 2/11, com as seguintes
alegações, literalmente transcritas:
(...) a contribuinte aderiu ao parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/2009
em diversas modalidades.
Como demonstra a tela "Acompanhamento de Pedidos" anexa, os requerimentos
de adesão foram devidamente deferidos e todas as parcelas vencidas ate então
foram pagas a tempo e modo. É o que confirmam os Documentos de
Arrecadação de Receitas Federais (DARF's) igualmente apresentados neste ato.
No mesmo sentido, os recibos de declaração da inclusão da totalidade dos
débitos no parcelamento da Lei n° 11.941/2009 (anexos) atestam que a
contribuinte não hesitou em aderir ao chamado "Novo Refis" ou "Refis da
Crise", ciente dos significativos benefícios oferecidos pelo recente programa de
(re)financimento de dividas na esfera federal.
Nesse contexto, a adimplência e pontualidade da contribuinte são também
ratificadas pelos Documentos de Arrecadação do Simples Nacional
(DAS)juntados à presente manifestação, referentes às competências de janeiro
a agosto deste ano de 2010.
Todavia, relativamente aos débitos que ensejaram a mencionada exclusão, a
Receita Federal do Brasil entende que, em razão de suposta ausência de
previsão legal, os contribuintes optantes pelo Simples Nacional não tem o
direito de requerer o parcelamento no âmbito desse regime.
Assim, prevaleceria a draconiana imposição de quitação total dos débitos como
condição para a permanência no sistema simplificado.
Ora, com o devido respeito, a mera existência da Lei n° 10.522/2002 seria
suficiente para desautorizar tal entendimento fiscal. Confira-se o que ela prevê:
(...)
Ressalte-se que a lei se refere a "débitos de qualquer natureza”, sem fazer
nenhuma ressalva a regimes de tributação.
Aliás, quando quis, o legislador vedou expressamente a possibilidade de
parcelamento. É o que se vê no art. 14:
(...)
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.100217/2010-03

Como "a lei não contem palavras inúteis", a única conclusão possível é a de que
o real desígnio do Congresso Nacional foi o de estender aos optantes pelo
Simples Nacional a prerrogativa de parcelar os débitos com o Fisco federal.
Da mesma forma, a própria Lei Complementar n° 123/2006 não veda tal
possibilidade.
O Poder Judiciário, como não poderia deixar de ser, já se manifestou sobre o
tema. Algumas decisões ganharam certa notoriedade, notadamente por conta de
interpretações exageradamente restritivas por parte da Receita Federal do Brasil:
Nesse ponto, transcreve trechos da jurisprudência judicial e assim prossegue:
Tendo em vista a elevada carga tributária que sufoca o empresariado nacional,
nada mais legitimo do que conceder esse "tratamento jurídico diferenciado"
mediante a concessão de condições mais favoráveis para o adimplemento das
obrigações assumidas perante o Estado.
Como se vê, o argumento de que inexiste previsão legal para o parcelamento de
débitos do Simples Nacional é, a rigor, insustentável. Com esteio na diretriz
constitucional, o legislador federal contemplou, sim, essa condição.
A questão esteve na pauta do dia justamente por ocasião do advento do programa
instituído pela Lei n° 11.941/2009, que, tal como a Lei n° 10.522/2002, não
trouxe nenhuma vedação expressa nesse sentido.
A aludida proibição foi incluída somente em um diploma infralegal, qual seja, a
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6, de 22 de julho de 2009 2, tendo sido assim
justificada pela autoridade fiscal:
"Há que se levar em conta que a Lei no. 11.941/2009 trata, dentre outros, de
"parcelamento de tributos federais administrados pela Receita Federal ou no
âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, e a sistemática do Simples
Nacional, implementada pela Lei Complementar no. 123/2006, inclui tributos
estaduais e municipais mediante regime único de arrecadação e,
consequentemente, não são 'administrados pela Receita Federal' (esta tem apenas
assento no Comitê Gestor do SN).
Assim, não cabe ao legislador ordinário federal autorizar/obrigar os demais entes
da federação em receberem parceladamente seus créditos, considerando que a
própria Constituição Federal determina a adoção de 'regime único de
arrecadação' e que suas regras sejam veiculadas por 'lei complementar' parágrafo
único do art. 146, incluído pela LC 42/2003).
Ainda que politicamente se possa justificar eventual regime de parcelamento aos
optantes do SN, juridicamente a pretensão da autora do artigo supra não encontra
suporte na Constituição."
Com a devida vênia, a tese fiscal é falaciosa, eis que invoca uma motivação
supostamente jurídica quando, em verdade, a razão por detrás dessa vedação foi
a incapacidade de coordenação entre as esferas federal, estadual e municipal no
que se refere a operacionalização do programa de (re)financiamento
relativamente aos contribuintes optantes pelo Simples Nacional.
Em outras palavras, essa dificuldade deveria ter sido prevista e calculada antes
da entrada em vigor da Lei n° 11.941/2009. Ao que parece, no entanto, ela só foi
"percebida" posteriormente. A "solução" encontrada às pressas se deu por meio
da edição de um ato normativo que não poderia inovar em relação à lei,
trazendo uma limitação que esta não continha.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.100217/2010-03

Nessa esteira, não se pode perder de vista que o direito brasileiro está ancorado
no princípio da estrita legalidade em matéria tributária, sendo certo que
"ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa sendo em virtude
de lei", assim entendida em sentido material e formal.
Seja como for, nos estreitos limites desta Manifestação de Inconformidade e
consideradas:
• a adimplência, pontualidade e boa-fé da contribuinte;
• a intenção dela em quitar os débitos perante o Fisco federal • a inexistência de
óbices legais ao parcelamento de débitos existentes no âmbito do Simples
Nacional, deve-se reconhecer que a contribuinte não pode ser excluída do
referido regime sem que, ao menos, lhe seja possibilitado o parcelamento
dos débitos relativos ao segundo semestre de 2007.
(...)
A Constituição Federal impõe tratamento diferenciado aos optantes pelos
regimes simplificados de tributação, que si o responsáveis por vultosa geração de
renda e empregos.
Trocando em miúdos, se o Estado pretende arrecadar (e continuar arrecadando),
impedir os micro e pequenos empresários de obter condições razoáveis para
quitar seus débitos é, do ponto de vista econômico, um verdadeiro "tiro no pé".
A ninguém interessa inviabilizar a atividade econômica de dezenas de milhões
de empreendedores brasileiros, que, sem perspectivas, não terão outra saída
senão "fechar as portas" e dispensar seus empregados, uma vez que não
conseguirão suportar os ônus de outro regime tributário (no mais das vezes, o do
lucro presumido).
Por todo o exposto, pede-se:
(i) o conhecimento e acolhimento da presente Manifestação de Inconformidade,
com a consequente revisão do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE n°
422475, de 01/09/2010, para que seja tornada sem efeito a exclusão do
Simples Nacional, facultando-se ã contribuinte a possibilidade de parcelar os
débitos de julho a dezembro de 2007, seja nos termos da Lei n° 10.522/2002,
seja nos termos da Lei n° 11.941/2009; e (ii) conforme autorização do art. 38 da
Lei n° 9.784/99 autorizada a juntada posterior de documentos.
Instruem os autos os docs. de fls. 12/135, constituídos, dentre outros, por cópias de
comprovantes de pagamento (fls. 40/125).
A 4a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a Recorrente excluída do Simples Nacional, conforme a seguinte ementa
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.100217/2010-03

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO POR DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL.
FALTA DE REGULARIZAÇÃO.
Não poderá permanecer no Simples Nacional a empresa excluída em razão de débitos
sem exigibilidade suspensa, se não comprovar ter regularizado, no prazo de trinta dias
após a ciência, os débitos motivadores da exclusão.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com o seguintes
fundamentos:
“(...)
II - FUNDAMENTOS DE DIREITO
A partir de maio de 2010, o Programa Gerador do Documento de Arrecadação
(PGDAS) passou a apresentai- aos contribuintes optantes pelo Simples Nacional uma
tela de "Aviso de Cobrança" com informações sobre a existência de débitos relativos
aos anos-calendário 2007 e 2008.
No caso, para que a exclusão fosse tornada sem efeito, os contribuintes teriam de
pagar a _totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias contados da data ck. ciência
do respectivo Ato Declaratório Executivo de exclusão.
Relativamente a tais débitos, a Receita Federal do Brasil entendia que, em razão da
suposta ausência de previsão legal, os contribuintes optantes pelo Simples Nacional não
teriam o direito de requerer o parcelamento no âmbito desse regime.
Assim, prevaleceria a draconiana imposição de quitação total dos débitos como
condição para a permanência no sistema simplificado.
Por outro lado, a mera existência da Lei n" 10.522/2002 já seria suficiente para
desautorizar o entendimento fiscal, eis que o art. 10 do referido diploma legal prevê:
"Art. 10: Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional
poderão ser parcelados em até sessenta parcelas mensais, a exclusivo critério
da autoridade fazendária, na forma e nas condições previstas nesta Lei."
De fato, a lei se refere a "a tais débitos", sem fazer nenhuma ressalva a regimes de
tributação. (...)
Aliás, quando quis, o legislador vedou expressamente a possibilidade de
parcelamento. E o que se vê no art. 14 da referida lei (...)
Comer "a lei não contém palavras inúteis a única conclusão possível seria 'a de, que
o real desígnio do Congresso Nacional era o de estender aos optantes pelo Simples
Nacional a prerrogativa de parcelar os débitos COM O Fisco federal, sendo certo que a
própria Lei Complementar n° 123/2006 mio continha nenhuma vedação a tal
possibilidade.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.100217/2010-03

O Poder judiciário, naturalmente, já havia se manifestado sobre o tema, adotando
posição favorável aos contribuintes.
Com efeito, é a Constituição Federal, instrumento normativo hierarquicamente
superior a qualquer outro existente no direito brasileiro, que determina:
Felizmente, o legislador, reconhecendo tal realidade) editou a Lei Complementar no
139/2011, a qual, alterando a Lei Complementar n' 123/2006, passou a admitir o
parcelamento de tributos apurados na sistemática do Simples Nacional.
Tal fato, expressamente mencionado na decisão recorrida, nada mais foi do que a
concretização da exigência constitucional de tratamento jurídico diferenciado às
microempresas e às empresas de pequeno porte. (...)
Felizmente, o legislador, reconhecendo tal realidade) editou a Lei Complementar n'
139/2011, a qual, alterando a Lei Complementar n' 123/2006, passou a admitir o
parcelamento de tributos apurados na sistemática do Simples Nacional.
Tal fato, expressamente mencionado na decisão recorrida, nada mais foi do que a
concretização da exigência constitucional de tratamento jurídico diferenciado às
microempresas e às empresas de pequeno porte. (...)
Como se vê, mesmo os contribuintes que já haviam sido excluídos do Simples
Nacional puderam parcelar os débitos em aberto.
Atualmente, os contribuintes que vierem a receber Atos Declaratórios Executivos de
exclusão poderão parcelar suas dívidas e não serão excluídos do sistema simplificado, o
que representa verdadeira medida de justiça fiscal.
Em outras palavras, se, à época da emissão do Ato Declaratório Executivo
DRF/BHE n° 422896, de 01/09/2010, a Recorrente tivesse a opção de parcelar os seus
débitos, este processo administrativo em que se discute a exclusão sequer existiria.
Corno não poderia deixar de ser, a Recorrente, assim que pôde, parcelou os débitos
apurados no âmbito do Simples Nacional (documentos anexos).
No momento ela aguarda a consolidação do parcelamento, com o qual está
rigorosamente adimplente.
III - CONCLUSÃO E PEDIDO
No caso, tendo em vista,
▪ adimplência, pontualidade e boa-fé da Recorrente, que pagou e vem pagando, a tempo
e modo, todas as suas obrigações;
• a intenção dela de quitar os débitos perante o fisco federal; e
• o posterior advento da possibilidade de parcelamento de débitos existentes no âmbito
do Simples Nacional, por meio da edição da Lei Complementar no 139/2f/11, deve-se
reconhecer que a Recorrente não pode ser excluída do referido regime;
A Constituição Federal impõe tratamento diferenciado aos optantes pelos regimes
simplificados de tributação, que são responsáveis por vultosa geração de renda e
empregos.
Trocando cm miúdos, se o Estudo pretende arrecadar (e continuar arrecadando), impedir
os micro e pequenos empresários de obter condições razoáveis para (quitar seus débitos
seria, do ponto de vista econômico, uni verdadeiro "tiro no pé".
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.100217/2010-03

Ninguém interessaria inviabilizar as atividades de dezenas de milhões de
empreendedores brasileiros, que, sem expectativas, não teriam outra saída senão
"Fechar as portas" e dispensar seus empregados, uma vez que não conseguiriam
suportar os ônus de outro regime tributário,
Destarte, foram louváveis as mudanças trazidas à tona peia Lei Complementar n°
139/2011.
Por todo o exposto, pede-se:
(iii) o conhecimento e acolhimento do presente Recurso Voluntário, com a consequente
revisão do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE no 422475, de 01/09/2010, para que
seja tornada sem efeito a exclusão da Recorrente do Simples Nacional; e
(iv) conforme autorização do art. 38 da Lei n 9.784/996, seja autorizada a juntada
posterior de documentos, com a baixa dos autos em diligência, se for o caso, pata o fim
de se verificar a adimplência da Recorrente no que se refere ao parcelamento dos
débitos existentes no âmbito do Simples Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.100217/2010-03

A LC no 123/2006, em seu art.17 determina:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Vê-se, pela leitura acima, a impossibilidade da permanência da empresa no
sistema do Simples Nacional em caso da existência de débitos com exigibilidade não suspensa.
Referidos débitos foram assim especificados:

Por esse motivo, foi emitido o Ato Declaratório Executivo DRF/BHE n° 422475,
de 01/09/2010.
Contudo, o § 5o do art. 6o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007,
estabeleceu que a pessoa jurídica poderia permanecer no regime especial, caso comprovasse ter
regularizado, no prazo de trinta dias a partir da ciência, os débitos motivadores da exclusão.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou ter aderido ao
parcelamento estabelecido pela Lei no 11.941/2009.
Porém, a Lei no 11.941/2009, entre outras medidas, instituiu o parcelamento
especial para os débitos com vencimento até 30 de novembro de 2008 e a Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 6, de 22.07.2009, definiu que os débitos apurados na forma do Simples
Nacional não poderiam ter sido incluídos no parcelamento, eis o artigo que especifica essa
limitação:
Art. 1° Os débitos de qualquer natureza junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) ou à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), vencidos até 30 de
novembro de 2008, que não estejam nem tenham sido parcelados até o dia anterior ao da
publicação da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, poderão ser excepcionalmente
pagos ou parcelados, no âmbito de cada um dos órgãos, na forma e condições previstas
neste Capítulo.
3° O disposto neste Capítulo não contempla os débitos apurados na forma do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) de que trata a Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Tanto é que a DRJ, no acórdão de piso, deixou consignado que “somente com o
advento da Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011, que alterou a Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, passou a ser possível parcelar débitos
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.100217/2010-03

decorrentes da apuração de tributos pelo Simples Nacional”. Desta forma, antes dessa data, não
havia previsão legal para o parcelamento de débitos dessa natureza.
Assim, os débitos apurados na forma do Simples Nacional não poderiam ter sido
incluídos no parcelamento, razão pela qual se pode concluir que os débitos em tela não estavam
quitados nem se encontravam com sua exigibilidade suspensa no prazo regulamentar.
Outrossim, importante registrar, em que pese o inconformismo da Recorrente, que
os débitos de Simples Nacional até a Lei Complementar no 139/2011 não poderiam ser
parcelados, em razão de inexistência de previsão legal, apenas a partir da citada Lei
Complementar, que alterou a Lei Complementar no 123/2006, passou a existir previsão de
parcelamento de débito do Simples Nacional.
Diante disso, à época do recebimento do ADE, a empresa não possuía débitos
com exigibilidade suspensa e a regularização ocorreu após o prazo concedido para pagamento
dos débitos.
Já em suas razões recursais a Recorrente argumentou que “se, à época da emissão
do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE n° 422896, de 01/09/2010, a Recorrente tivesse a
opção de parcelar os seus débitos, este processo administrativo em que se discute a exclusão
sequer existiria. Como não poderia deixar de ser, a Recorrente, assim que pôde, parcelou os
débitos apurados no âmbito do Simples Nacional (documentos anexos)”.
Destarte, conforme já mencionado, em que pese a Recorrente ter alegado que
parcelou os débitos que motivaram sua exclusão do Simples Nacional, ela não o fez no de trinta
dias a partir da ciência do ADE, nos termos do § 5o do art. 6o da Resolução CGSN no 15, de 23
de julho de 2007.
Logo, não há razão para reforma da decisão recorrida com a qual concordo
plenamente.
Ante o exposto, voto pela improcedência do recurso sob análise.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital